Tribunal: STF
Processo: AC 2318
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO
   SUSPENSIVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA
   MISTA. SUBMISSÃO AO REGIME DO PRECATÓRIO.
Ação cautelar ajuizada
   para se conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário em
   que se discute a submissão de sociedade de economia mista ao
   regime de precatórios.
Medida liminar concedida e referendada
   pela Turma.